Tribunal: STF
Processo: Rcl 51244
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181 (RE 598.365-RG/MG) E 339 (AI 791.292-QO-RG/PE). INEXISTÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional proposta por Carlos Eduardo Gomes de Brito contra ato decisório proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 1754389, em que alegada a má aplicação das teses jurídicas firmadas no RE 598.365-RG/MG e no AI 791.292-QO-RG/PE e usurpação da competência desta Suprema Corte.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante reporta que:



    (i) contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0802717-48.2013.4.05.8300, manejou agravo em recurso especial, o qual, segundo anota, deveria ter sido distribuído, por prevenção, ao Ministro Francisco Falcão, pois “a Segunda Turma do STJ já havia processado e dado provimento a outro recurso especial neste mesmo processo, o REsp nº 1.569.040 - PE (2015/0159795-0), sob a relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Francisco Falcão (doc. 05)”. 



    ii) apesar da existência de prevenção, o AREsp foi distribuído para o Presidente da Corte Superior de Justiça, que acolheu o agravo e negou provimento ao recurso especial, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno/STJ;



    iii) interposto agravo interno, no qual alegada a nulidade do julgado, em razão da violação da garantia do juiz natural e de cerceamento de defesa, este foi redistribuído para a Segunda Turma “e, por prevenção, para a relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Francisco Falcão”;



    iv) apesar de ter peticionado para requerer sustentação oral, a petição foi ignorada e o agravo interno teve provimento negado, sob o fundamento de que “o agravante não teria demonstrado o prejuízo para a defesa em sua minuta de agravo interno”;



    v) opostos embargos de declaração, foram rejeitados;



    vi) manejado recurso extraordinário, no qual alegada a existência de afronta aos arts. 5º, LIV, LV, LIII , e 93, IX, da CF/88, a Corte Superior negou-lhe seguimento mediante aplicação dos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral.



    vii) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário foi mantida no julgamento de agravo interno e, na sequência, foram rejeitados os embargos de declaração opostos.



    3. O reclamante argumenta que “a decisão que impede a remessa do extraordinário e suas decisões confirmatórias se sustentam por uma interpretação indevida dos temas 339 e 181 do STF”.



    4. Quanto ao Tema 339, afirma não fundamentada a decisão proferida no agravo interno em agravo em recurso especial, em relação à alegação de (i) violação da garantia do juiz natural, pois o Presidente do STJ não detinha competência para conhecer do AREsp; e de (ii) afronta a direitos e garantias processuais, porquanto não oportunizado o direito do ora reclamante à sustentação oral no julgamento do AREsp. Explica que “nessa classe processual (Agravo em Recurso Especial) o agravante tem o direito à sustentação oral se houver no caso de julgamento simultâneo do agravo e do recurso especial – conforme expressa disposição do § 5º do artigo 1.042 do Código de Processo Civil”.



    Alega, ainda, ter demonstrado a existência de prejuízo, porquanto destacado, na minuta do agravo interno, “que a sustentação oral se consubstancia como um recurso importantíssimo para o exercício da ampla defesa em sua plenitude (…)”. Além disso, anota que “não se afigura válido, muito menos se pode convalidar um julgamento oriundo de uma autoridade incompetente, por se tratar de inderrogável matéria de ordem pública, cujo prejuízo é presumido por lei”.



    5. No tocante ao Tema 181, afirma que a conclusão da Corte Superior, no sentido de que “inviável a análise das questões constitucionais aventadas, pois o acórdão recorrido não teria passado do juízo de admissibilidade do recurso especial”, decorreu do julgamento nulo pelo Presidente do STJ (…), o qual “não pode ser convalidado, porque a competência funcional se afigura inderrogável, e porque no julgamento do colegiado ocorreu o mesmo cerceamento de defesa ao não ter sido deferido o pedido de sustentação oral ao agravante, não obstante o requerimento expresso nesse sentido”. Assim, “a suposta ausência de prequestionamento não possui suporte fático ou jurídico para subsistir e, por conseguinte, o argumento de que a análise do recurso especial não teria passado do juízo de admissibilidade também não se sustenta pelos mesmos vícios de origem”. 



    6. Consoante anota, a análise da ocorrência ou não da nulidade suscitada perante o STJ agora compete ao STF e se impõe como forma de efetivação do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.



    7. Requer o acolhimento da presente reclamação para que seja cassada a decisão que “impede a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, bem como seja determinado o imediato envio do recurso extraordinário para regular processamento e julgamento”.



    8. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente,  dispenso  a manifestação do Procurador-Geral da República, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…) 
§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    3. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    5. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021. 



    6. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação contra decisão resultante de julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    7. Ao exame dos autos, constato que o ora reclamante manejou recurso extraordinário à alegação de afronta aos arts. 5º, LIV, LV e LIII, e 93, IX, da Constituição Federal, ao qual negado seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC/2015, em razão da aplicação das teses jurídicas firmadas nos julgamentos do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339) e do RE 598.365-RG/MG (Tema 181). 



    8. A decisão foi mantida no julgamento de agravo interno, consoante se denota da ementa do acórdão objeto da insurgência manifestada pelo ora reclamante: 



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema n. 339/STF). 2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema n. 181/STF). 3. Agravo interno não provido.” 



    9. No caso, o reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar as teses jurídicas firmadas no AI nº 791.292-RG (Tema 339) e no RE 598.365-RG/MG (Tema 181) na análise da admissibilidade de recurso extraordinário.



    10. Não diviso, porém, a existência de equívoco ou de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.



    11. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo interno no AREsp nº 1754389, assinalou ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, no tocante à alegada afronta ao art. 8º do Código de Processo Civil, a inviabilizar o conhecimento do recurso especial, bem como afirmou que (ii) a nulidade somente pode ser reconhecida em caso de existência de prejuízo, o que não foi demonstrado pela parte na sua petição de agravo interno, relativamente à alegação de vício na distribuição por prevenção.



    12. Diviso correta portanto, a aplicação do Tema 181, tendo em vista que esta Suprema Corte fixou a ausência de repercussão geral da controvérsia atinente aos pressupostos de cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, mercê da sua natureza infraconstitucional (RE 598365 RG). 



    13. Ademais, estando suficientemente motivada a decisão no tocante a arguição de nulidade processual, aplicável a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), no qual esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema relativo à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e reafirmou a jurisprudência dominante no sentido de que: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 



    14. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, I, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ajuizada a reclamação constitucional após a certificação do trânsito em julgado incide à hipótese a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. O art. 1.030, § 2º do CPC/2015 prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra a decisão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 3. É inadequado o manejo do agravo do art. 1.042 do CPC para impugnar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário na hipótese de aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 41736 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora